Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705732-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA CARLA THINASSI PEREIRA APELADO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, VANESSA CARLA THINASSI PEREIRA, contra sentença prolatada na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A. Na inicial, a autora requereu: a) a interrupção de cobrança extrajudicial de dívida prescrita; b) a declaração de inexigibilidade por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, plataformas de negociação de débito, cadastros internos e demais órgãos oficiais; c) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Sustentou, em síntese, a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou outras de mesma natureza (ID 63851545). A sentença julgou a pretensão autoral improcedente. Fundamentou o seguinte: “tendo em vista que apenas foi comprovada a inserção de dados no SERASA Limpa Nome, sem demonstração da existência de qualquer cobrança do débito prescrito ou mesmo do alegado impacto no score, não há que se falar em ato ilícito por parte do réu”. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa (R$ 30.515,55), com a ressalva da justiça gratuita concedida à parte (ID 63851595). Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 63851603). A autora apela. Pede a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais procedentes. Reitera a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, conforme decisões do STJ nos Recursos Especiais ns. 2.088.100 e 2.094.303. Alega a existência de danos morais decorrentes da publicidade do Serasa Limpa Nome, bem como violação à Lei Geral de Proteção de Dados (ID 63851606). Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 63851559). Contrarrazões (ID 63851667). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1.264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos casos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão, sem exceção, da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo no 1.264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator